Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600702-38.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
21/10/2021
Número: 0600702-38.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600673-85.2020.6.16.0034
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600702-38.2020.6.16.0034
que confirmou a tutela concedida e julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para
condenar a parte representada ao pagamento da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/97,
no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que não há no caso circunstâncias
agravantes da conduta mencionada e houve a pronta regularização. (Representação com Pedido de
Tutela de Urgência ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Vilson Cabral, com fulcro
no artigo 57-B, § 1°, da Lei n° 9.504/97, no artigo 28, § 1°, inciso I, da Resolução TSE n° 23.610/2019,
no artigo 28, § 5°, da Resolução TSE n° 23.610/2019, no artigo 57-B, § 5°, da Lei n° 9.504/97, no
artigo 96, da Lei n° 9.504/97, e no artigo 3°, parágrafo único, da Resolução TSE n° 23.608/2019,
alegando que o candidato estaria supostamente veiculando propaganda eleitoral em sua respectiva
página pessoal na rede social facebook, sem a devida comunicação à Justiça Eleitoral. Publicação:
"Melancia 45789 PSDB Prefeito Derbli 45 Irati"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VILSON CABRAL (RECORRENTE)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
PEDRO DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
VANESSA QUEIROZ (ADVOGADO)
ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
350
21/10/2021 14:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.833

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600702-38.2020.6.16.0034 –
Irati – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: VILSON CABRAL
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR0040502
ADVOGADO: PEDRO DA SILVA QUEIROZ - OAB/PR0009964
ADVOGADO: VANESSA QUEIROZ - OAB/PR0035246
ADVOGADO: ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR0065041
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
E
L
E
I
T
O
R
A
L
.
P R O P A G A N D A . E M B A R G O S D E
D E C L A R A Ç Ã O . O M I S S Ã O .
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO

1. Inexiste omissão no julgado quando a
matéria de fundo do recurso foi
devidamente analisada à luz da legislação
vigente e da jurisprudência.

2. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/10/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 42734350 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2021 14:25:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114255440500000041710426
Número do documento: 21102114255440500000041710426

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 42235966) opostos por Vilson Cabral em
face do acórdão nº 59.524, sob alegação de omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 42695342), sem preliminares, pela rejeição.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE
em 24/08/2021 (id. 42182266) e as razões foram protocoladas em 25/08/2021 (id. 42235966).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos,
passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão.

A questão de fundo tratada nos autos é a infração do disposto no art. 27, §§ 1º e 5º,
da Resolução nº 23.610/2019, uma vez que o embargante não realizou a devida comunicação de
seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão que reconheceu a
infração, uma vez que este não teria tratado dos argumentos presentes nas razões recursais
tendentes à "equiparação da conduta àquela descrita como propaganda irregular, com a
aplicação do disposto no art. 40-B, parágrafo único, da Lei 9.504/97, que confere o prazo de 48
(quarenta e oito) horas para a regularização. Igualmente o disposto no art. 107, §1º, da
Resolução 23.610/2019".

Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.

Constou do acórdão embargado, explicitamente, que a questão tratada nos autos é
disciplinada pelo art. 57-B, IV, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/97, regulamentado pelo art. 28, IV, §§ 1º
Num. 42734350 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2021 14:25:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114255440500000041710426
Número do documento: 21102114255440500000041710426

e 5º, da Res. TSE 23.610/2019. Da mesma forma, foram colacionados os entendimentos deste
Tribunal sobre o tema.

Veja-se excerto do texto embargado:

A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. (...)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. (...)
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as passadas eleições de 2020,
tendo em mais de uma oportunidade decidido que a falta de comunicação dos endereços
eletrônicos das mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas
veiculada irregular, atraindo a sanção correspondente.
Indicam-se, nesse sentido:
(...)
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços
eletrônicos que forem veicular propaganda eleitoral na internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que
sem a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à
aplicação da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
4. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR, RE nº 0600225-81.2020.6.16.0206, rel. des. Fernando Quadros da Silva, PSESS
27/10/2020; não destacado no original]
(...)
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a
pessoas naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser,
obrigatoriamente, informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para
disseminação de Propaganda Eleitoral. Precedente T.R.E/PR.
2. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR, RE nº 0600174-46.2020.6.16.0117, rel. Rogério de Assis, PSESS 28/10/2020; não
destacado no original]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado
por candidatos, partidos políticos ou coligações.
Da mesma forma, a irregularidade não pode ser afastada com a posterior informação dos
endereços eletrônicos ou exclusão de páginas e postagens. Assim, ainda que o recorrente
afirme que "imediatamente tomou providências para a regularização", fato é que só o fez após
determinação do juízo, sob pena de multa (decisão liminar de id. 32381766).
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:
(...)
2. A veiculação da propaganda em páginas e perfis pessoais do candidato é objetiva e,
devidamente comprovada, enseja a aplicação da multa prevista no §5º do artigo
supracitado.
(...)
Num. 42734350 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2021 14:25:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114255440500000041710426
Número do documento: 21102114255440500000041710426

4.Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. REl n 0600759-20.2020.6.16.0143, Ac. n 57784, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, Publicado em Sessão em 10/12/2020; não destacado no original]
(...)
2. O registro de endereços eletrônicos realizados posteriormente a veiculação de
propaganda eleitoral pelo candidato não afasta a irregularidade do artigo 57-B, §1º.
3. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. REl n 0600285-44.2020.6.16.0177, Ac. n 58308, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, publicado no DJE em 11/03/2021; não destacado no original]
(...)
2. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, relativos a
sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações, o que deve ser
providenciada antes da sua utilização para fins de propaganda eleitoral, conforme
previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
3. O cumprimento imediato da ordem de remoção da propaganda eleitoral não retira o
caráter ilícito da conduta e tampouco afasta a incidência da multa legalmente prevista.
4. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda, situação
não aplicável ao caso, vez que o candidato, ora recorrente, não nega a realização das
postagens.
(...)
6. "A multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor
aquém do mínimo legal" (TSE - AgR-AI nº 817-36/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
5.3.2018).
7. Recurso desprovido.
[TRE-PR. REl. n 0600876-21.2020.6.16.0075, Ac. n 57829, Rel. VITOR ROBERTO
SILVA, publicado em Sessão em 17/12/2020; não destacado no original]
Por fim, o recorrente apela à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com
fim de que seja afastada a aplicação da multa.
De se notar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada, sendo
toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais e, por isso, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso
concreto, à incidência na hipótese sancionatória.
No caso, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma sistemática
procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo eleitoral. A
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras, etc.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se
trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-
B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
O espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se à dosimetria da sanção,
não tendo sido observada gravidade anormal à espécie que justifique a majoração da multa
para além do mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eventual aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza, contudo, a exclusão da sanção o sua fixação
em valor aquém do mínimo legal. Nesse sentido, cita-se o o item 3 do precedente desta Corte já
referido acima:
(...)
Num. 42734350 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2021 14:25:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114255440500000041710426
Número do documento: 21102114255440500000041710426

3.Não há ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando a multa é
aplicada no mínimo legal.
4.Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. REl n 0600759-20.2020.6.16.0143, Ac n 57784 de 08/12/2020, Rel. CARLOS
ALBERTO COSTA publicado em sessão em 10/12/2020; não destacado no original]

Assim, percebe-se que o acórdão embargado apresentou solução para a
controvérsia objeto dos autos fundamentado em sólida argumentação. O fato de tal
argumentação subsidiar decisão contrária aos interesse do embargante está longe de
caracterizar qualquer vício de omissão ensejador dos aclaratórios.

Ora, se o embargante pretendia a aplicação "por equiparação" de dispositivo legal
diverso do que trata o caso, teve na decisão embargada resposta clara à sua pretensão. O fato é
que a matéria de fundo dos presentes autos foi devidamente examinada pelo Tribunal que, de
forma fundamentada, proferiu decisão contrária à pretensão do embargante, o que está longe de
caracterizar qualquer vício na decisão.

A alegada omissão, portanto, inexiste, razão pela qual os embargos devem ser
rejeitados.

Prequestionamento

Nas suas razões o embargante argumenta quanto a uma interpretação sistemática
dos arts. 27, §1º, e art. 107, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, bem como do art. 40-B,
parágrafo único, da Lei nº 9.504/97, que, depreende-se, resultaria no afastamento da multa
prevista nos arts. 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 28, IV, §§ 1º e 5º, da Res. TSE nº
23.610/2019

Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de
cognição estreita e vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos Horbach, DJE
29/06/2021). No mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson Fachin,
DJE 06/05/2021; ED no AgRg no REspE nº 060105607nº 060105607nº 060105607nº
060105607/MA, DJE 11/02/2021.

De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO dos embargos de declaração e
REJEITO-OS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 42734350 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2021 14:25:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114255440500000041710426
Número do documento: 21102114255440500000041710426

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600702-
38.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE: VILSON CABRAL - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIS AUGUSTO
POLYTOWSKI DOMINGUES - PR0040502, PEDRO DA SILVA QUEIROZ - PR0009964,
VANESSA QUEIROZ - PR0035246, ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES -
PR0065041 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734350 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2021 14:25:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114255440500000041710426
Número do documento: 21102114255440500000041710426